Tribunal: TJDFT
Processo: 0745127-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena. Precedentes do STJ.
2. O descumprimento do apenado enquanto gozava de livramento condicional, embora possa ensejar a sua revogação, não pode ser reconhecido como falta grave, cumprindo, dessa maneira, os requisitos do Decreto n. 11.846/2023.
3. À época do período relevante do Decreto de 2023 não havia nenhuma falta grave reconhecida, não havendo nenhum óbice à concessão da comutação pleiteada.
4. Recurso conhecido e provido.